Tribunal: STJ
Processo: 0813507-60.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809507 - RN (2024
/0461539-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE
ADVOGADOS
: CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM - RN001695
MARIANNA CELINA GOMES CORTEZ - RN007353
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA51690410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8321c504-2fc5-4019-9f9d-d40c55f68e56

Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8321c504-2fc5-4019-9f9d-d40c55f68e56

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809507 - RN (2024
/0461539-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE
ADVOGADOS
: CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM - RN001695
MARIANNA CELINA GOMES CORTEZ - RN007353
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50385659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:18
Código de Controle do Documento: ebdda72a-b238-4ae7-b51d-b350d18d1829

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
pela COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE contra
acórdão da Segunda Turma do STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABASTECIMENTO DE
ÁGUA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 735/STF. ART. 37, § 6o,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
282
/STF.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, a concessionária agravante interpôs agravo de
instrumento para revogar a decisão que deferiu parcialmente a tutela de
urgência postulada pelo Parquet estadual, ora agravado, a fim de
determinar o abastecimento regular de água potável no âmbito do
Município de Nova Cruz/RN. O Tribunal de origem, à luz das provas dos
autos, concluiu pela manutenção da decisão.
2. Nos termos da Súmula 735/ STF, aplicável ao caso, por analogia, não
é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária
da decisão, notadamente quando for necessária a interpretação das
normas que dizem respeito ao mérito da causa, como no caso.
3. O acórdão recorrido apreciou a questão sob o enfoque
exclusivamente constitucional, à luz do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, o que denota a ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais tidos por violados, atraindo a incidência da Súmula
282/STF. Por outro lado, não compete o exame da pretensão recursal
na via do apelo especial por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Ademais, inviável a análise da pretensão veiculada no recurso
especial, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido (fl. 988).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "ainda que formalmente
classificada como tutela provisória, possui natureza e efeitos definitivos" (fl. 1.004).
Defende que o acórdão embargado não enfrentou este argumento central,
omitindo-se quanto à análise da inadequação da aplicação automática da Súmula 735
do STF ao caso dos autos, em ofensa aos princípios do contraditório e da
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).
Alega, ainda, que "embora não tenha havido prequestionamento explícito
dos dispositivos legais federais indicados no Recurso Especial, houve inequívoco
Documento eletrônico VDA50385659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:18
Código de Controle do Documento: ebdda72a-b238-4ae7-b51d-b350d18d1829

prequestionamento implícito, suficiente para viabilizar o conhecimento do apelo
especial por esta Corte Superior" (fl. 1.005).
Aduz que "a invocação abstrata da Súmula 7/STJ, desprovida de motivação
concreta, torna obscura a fundamentação do acórdão, dificultando o controle da
legalidade e a possibilidade de interposição de eventuais recursos excepcionais" (fl.
1.006).
Por fim, pugna "pelo acolhimento dos presentes embargos, para suprir as
omissões e obscuridade apontadas, reconhecendo a viabilidade do processamento do
Recurso Especial interposto, afastando-se os óbices das Súmulas 735 do STF, 282 do
STF e 7 do STJ" (fl. 1.006).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE apresentou
impugnação aos embargos de declaração (fls. 1.013-1.018).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
Documento eletrônico VDA50385659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:18
Código de Controle do Documento: ebdda72a-b238-4ae7-b51d-b350d18d1829

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Na origem, a agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão
que deferiu parcialmente a tutela de urgência, proferida nos autos de
ação civil pública, movida contra o agravante pelo estadual,
determinando o cumprimento Parquet de obrigação de fazer consistente
em fornecer e propiciar o abastecimento regular de água potável no
âmbito do Município de Nova Cruz/RN, de modo que o abastecimento
deveria ocorrer no máximo a cada 25 (vinte e cinco) dias. Determinou,
ainda, que o descumprimento da decisão implicaria em multa diária no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00
(cem mil reais).
O Tribunal a quo, à luz das provas dos autos, negou provimento ao
recurso, concluindo pela necessidade de manutenção da decisão que
determinou a obrigação de fazer referente ao abastecimento do
Município de Nova Cruz,
:
in verbis

Melhor sorte não assiste à insurgência da recorrente no que
concerne à imposição da obrigação de fazer referente ao
abastecimento do Município de Nova Cruz.
Isso porque, não obstante o relato acerca de medidas
administrativas tomadas e da problemática que envolve o sistema
de abastecimento, não se está a discutir, neste instante, a
necessidade de obras, mas sim a obrigação relativa à
Documento eletrônico VDA50385659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:18
Código de Controle do Documento: ebdda72a-b238-4ae7-b51d-b350d18d1829

regularização do fornecimento de água daquela região, cujo
problema, conforme registrado, é bastante antigo e cuja obrigação
é intrínseca à execução da prestação dos serviços pela CAERN.
Ademais, resta inquestionável a falha no fornecimento de serviço
essencial, sendo a água, por óbvio, um insumo básico e
fundamental para a manutenção dos habitantes da referida
comunidade.
Nessa perspectiva, vale registrar que o disposto no art. 37, §6o, da
Constituição da República, assim como ressaltado pelo Parquet,
“(...) indica a responsabilidade da Administração Pública e,
consequentemente, das concessionárias de serviço público, como
objetiva, sob a modalidade do risco administrativo. Dessa
maneira, a despeito de alegação da ocorrência de fenômeno
natural (seca / estiagem prolongada), a tomada de providências
específicas por parte da agravante para o tratamento e devido
fornecimento da água aos munícipes falhou, ocasionando o
fornecimento em desconformidade com os padrões estabelecidos
pelas autoridades, normas, regulamentos e leis de regência. (...)
assim, diante da problemática exaustivamente relatada nos autos
deve-se buscar a efetivação do direito fundamental de toda a
população do Município de Nova Cruz/RN. (...) nesse sentido, a
decisão que concedeu a tutela de urgência formulada na inicial
tratou de forma adequada e sensível a questão, assegurando, o
direito essencial ao regular abastecimento de água para a
população afetada com a escassez do precioso líquido, por meio
da adoção das medidas necessárias para regularizar o
abastecimento de água.”
Do exposto, ratificando a decisão liminar, e em consonância com
o parecer da 9a Procuradoria de Justiça, conheço e nego provi
mento ao recurso (fls. 867-868, grifo nosso).
Nos termos da Súmula 735/STF, aplicável ao caso, por analogia, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária
da decisão, notadamente quando for necessária a interpretação das
normas que dizem respeito ao mérito da causa, como no caso.
Além disso, embora o recorrente aponte a existência de violação a
normas infraconstitucionais, o acórdão recorrido apreciou a questão sob
o enfoque exclusivamente constitucional, à luz do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, o que denota a ausência de prequestionamento
dos dispositivos legais tidos por violados, atraindo a incidência da
Súmula 282/STF.
Por outro lado, não compete o exame da pretensão recursal na via do
apelo especial por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, a alteração da conclusão do Tribunal, acerca da manutenção a
quo da decisão que determinou a obrigação de fazer referente ao
abastecimento do Município de Nova Cruz, ensejaria o necessário
Documento eletrônico VDA50385659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:18
Código de Controle do Documento: ebdda72a-b238-4ae7-b51d-b350d18d1829

reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ (fls. 991-993).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50385659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:18
Código de Controle do Documento: ebdda72a-b238-4ae7-b51d-b350d18d1829

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.809.507 / RN
Número Registro: 2024/0461539-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08026526120228205107 08135076020238200000 8026526120228205107 8135076020238200000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADOS : CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM - RN001695
MARIANNA CELINA GOMES CORTEZ - RN007353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ÁGUA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADOS
: CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM - RN001695
MARIANNA CELINA GOMES CORTEZ - RN007353
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA51650927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: cfd68721-ba0c-4a9e-aee4-0df27ede19ef

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: cfd68721-ba0c-4a9e-aee4-0df27ede19ef